Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721967-21.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOAO PEDRO FARIAS DOS SANTOS, WESLEY DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Mantenho a decisão agravada. Em razão de o recurso extraordinário não ter efeito suspensivo (art. 995 do CPC), determino o desmembramento do feito para que o processo tenha seguimento, na origem, conforme determinado no acórdão. ANTE O EXPOSTO, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal